Tribunal: TJDFT
Processo: 0011246-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DATA DA ULTIMA CITAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Não há omissão se o embargante inova em sua tese recursal e suscita questão não submetida à apreciação na instância de origem e nas razões do apelo.
3. A incidência do percentual fixado para indenizar os lucros cessantes dá-se sobre o valor atualizado do contrato desde o dia da celebração até a data dos cálculos, considerando o período de mora.
4. Na hipótese de pluralidade de réus, o termo inicial dos juros de mora será a data da última citação.
5. Embargos de Declaração do Autor conhecidos, mas não providos. Embargos de Declaração da Ré conhecidos e parcialmente acolhidos somente para prestar esclarecimentos. Sem efeitos infringentes. Unânime.